Tribunal: TJSP
Processo: 1501138-16.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Dosimetria da pena que não comporta alteração – Reconhecimento do privilégio (art. 155, parágrafo 2o do CP) – Impossibilidade – Valor subtraído que não pode, no caso concreto, ser considerado de pequeno valor – Manutenção integral da r. sentença - Recurso defensivo desprovido, por

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Dosimetria da pena que não comporta alteração – Reconhecimento do privilégio (art. 155, parágrafo 2o do CP) – Impossibilidade – Valor subtraído que não pode, no caso concreto, ser considerado de pequeno valor – Manutenção integral da r. sentença - Recurso defensivo desprovido, por maioria.